Tribunal: TJDFT
Processo: 0708441-39.2023.8.07.0005
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-20

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. FOTOGRAFIA NÃO PERICIADA. PROVAS INSUFICIENTES. ABSOLVIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o réu pela prática de lesão corporal qualificada pela violência doméstica, com base em declarações da vítima, fotografias não periciadas e relato de policial que não presenciou os fatos. A defesa requereu a absolvição por insuficiência de provas, desclassificação da conduta, revisão da dosimetria e exclusão da indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de exame de corpo de delito, não suprida por prova técnica idônea e devidamente justificada, impede a condenação por lesão corporal no contexto de violência doméstica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A comprovação da materialidade nos crimes que deixam vestígios exige, como regra, a realização de exame de corpo de delito, conforme previsto no CPP, art. 158.
4. A dispensa do exame pericial somente é admitida em situações excepcionais, quando os vestígios tiverem desaparecido e houver prova idônea, nos termos do CPP, art. 167.
5. A ausência de justificativa para a não realização do exame técnico inviabiliza a substituição por outros meios de prova, como fotografias não periciadas ou relatos indiretos.
6. A palavra da vítima, embora relevante em casos de violência doméstica, não pode fundamentar condenação isoladamente quando ausente prova técnica exigida por lei, o que impõe a absolvição do réu. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. A ausência de exame de corpo de delito, quando não suprida por prova técnica idônea e devidamente justificada, impede a condenação por lesão corporal. 2. Fotografias não periciadas e relatos indiretos não constituem prova técnica suficiente para comprovar a materialidade do delito. 3. A palavra da vítima, embora relevante, não pode fundamentar condenação isoladamente quando ausente prova técnica exigida por lei.